Tribunal: TJSP
Processo: 1071276-07.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Perícia contábil prejudicada em razão da não apresentação dos instrumentos contratuais. Juros remuneratórios. Ausentes os instrumentos contratuais a comprovar a taxa de juros pactuada. Encargos que não podem ser cobrados da forma pretendida. Diante da ausência de comprovação da taxa de juros remuneratórios pactuada, deve-se

Ementa:
Revisional. Contratos bancários. Improcedência. Apelação do autor. Perícia contábil prejudicada em razão da não apresentação dos instrumentos contratuais. Juros remuneratórios. Ausentes os instrumentos contratuais a comprovar a taxa de juros pactuada. Encargos que não podem ser cobrados da forma pretendida. Diante da ausência de comprovação da taxa de juros remuneratórios pactuada, deve-se observar a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Precedentes STJ e TJSP. Juros capitalizados. Súmula 539 e 541 do STJ. Possibilidade de capitalização de juros desde que haja a sua previsão no contrato. Pactuação não comprovada. Encargo afastado. Precedente STJ. Comissão de permanência. A cobrança da comissão de permanência apenas seria possível se houvesse a demonstração da contratação do encargo, o que não ocorreu. Saldo que deve ser recalculado, em fase de liquidação. Sentença reformada. Sucumbência pelo réu. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071276-07.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 1/8
Registro: 2020.0000761570
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1071276-07.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ORLANDO DE LIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071276-07.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 2/8
Voto: 45462
Apelação Cível No: 1071276-07.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Orlando de Lira
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Revisional. Contratos bancários. Improcedência.
Apelação do autor. Perícia contábil prejudicada em
razão
da
não
apresentação
dos
instrumentos
contratuais. Juros remuneratórios. Ausentes os
instrumentos contratuais a comprovar a taxa de
juros pactuada. Encargos que não podem ser
cobrados da forma pretendida. Diante da ausência de
comprovação da taxa de juros remuneratórios
pactuada, deve-se observar a média de mercado
divulgada pelo Banco Central. Precedentes STJ e
TJSP. Juros capitalizados. Súmula 539 e 541 do STJ.
Possibilidade de capitalização de juros desde que
haja a sua previsão no contrato. Pactuação não
comprovada. Encargo afastado. Precedente STJ.
Comissão de permanência. A cobrança da comissão
de permanência apenas seria possível se houvesse a
demonstração da contratação do encargo, o que não
ocorreu. Saldo que deve ser recalculado, em fase de
liquidação. Sentença reformada. Sucumbência pelo
réu. Recurso provido.
Orlando de Lira ajuizou ação revisional de contrato bancário
em face de Banco Santander Brasil S/A, buscando rever as cláusulas que
entende abusivas nos contratos firmados com o réu. Apontou em sua exordial a
presença de encargos abusivos, dentre eles a cobrança de tarifas, a cobrança
abusiva de juros, a capitalização mensal de juros e a cobrança cumulada de
comissão de permanência com demais encargos moratórios. A r. sentença julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071276-07.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 3/8
improcedentes os pedidos [fls. 406/409]. Inconformado, apelou o autor. Aduz
que o réu deixou de exibir os contratos celebrados entre as partes, sendo de
rigor a presunção de veracidade dos fatos alegados. No mérito, repisa os
fundamentos da inicial, aduzindo a abusividade da capitalização de juros, a
abusividade da taxa de juros e a ilegalidade da cobrança de comissão de
permanência cumulada a demais encargos moratórios. Recurso processado e
contrariado em seguida.
É o relatório.
O recurso é provido. Adiante os fundamentos.
No caso dos autos, a produção da prova pericial, determinada
pelo Juízo 'a quo', restou prejudicada em razão da não apresentação dos
instrumentos contratuais solicitados pelo 'expert' [fls. 184/185 e 400].
Pois bem.
No que diz respeito ao mérito, os instrumentos particulares
celebrados entre as partes não foram trazidos aos autos pela instituição bancária,
motivo pelo qual não se podem extrair os encargos avençados.
Nesse contexto, ao tratar do tema, o c. Superior Tribunal de
Justiça decidiu, em sede de recurso repetitivo, o seguinte:
“Bancário. Recurso especial. Ação revisional de cláusula de contrato
bancário. Incidente de processo repetitivo. Juros remuneratórios a ser observado. 1. Julgamento
das questões idênticas que caracterizam a multiplicidade. Orientação. Juros remuneratórios. 1 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071276-07.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 4/8
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros
remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da
taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie,
divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em
qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados. II Julgamento do recurso representativo. Consignada, no
acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa
média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de
mútuo bancário, celebrados após a edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-
36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais
redistribuídos” [cf. STJ, REsp no 1.112.879 PR, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 12.05.2010]. (Grifos.)
No mesmo sentido já se manifestou este e. Tribunal
Bandeirante:
[a] “Ação revisional. Contratos bancários. Cheque especial. Sentença de
procedência em parte. 1. Juros. Contrato não apresentado. Relação de consumo.
Descumprimento a sucessivas ordens para apresentação dos contratos celebrados. Juros
remuneratórios limitados à média de mercado, e não ao patamar dos juros legais Precedente do
STJ, em incidente de processo repetitivo. 2. Juros. Capitalização. Inadmissibilidade Cobrança
admitida, se expressamente contratada - Pactuação que não pode ser presumida em benefício da
parte que descumpriu ordem de apresentação dos contratos a serem revisados. Sentença
reformada
em
parte.
Recurso
provido
em
parte”

[cf.
TJSP,
Apel.
0003010.53.2008.8.26.0396, Rel. Des. Sérgio Gomes, julgado em 23.10.2012] e;
[b] “Embargos à execução. Contrato de Abertura de Crédito em Conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071276-07.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 5/8
Corrente. Ausência de comprovação da taxa de juros remuneratórios contratada. Prevalência,
no contrato não apresentado, da taxa média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o correntista. Precedente do C.
STJ em incidente de recurso repetitivo Impossibilidade da cobrança de capitalização de juros
Súmula 121, do STF Abusividade dos juros (spread) não demonstrada - Impossibilidade, por
outro lado, da cobrança de comissão de permanência, ante a falta de demonstração efetiva de
contratação” [cf, TJSP, Apel 0050282.22.2007.8.26.057, Rel. Des. Ligia Araújo
Bisogni, julgado em 12.09.2012]. (Grifos.)
Assim, diante da ausência de contratos a indicar as taxas de
juros efetivamente acordadas, deverá ser aplicada a taxa média do mercado,
divulgada pelo Banco Central do Brasil para os respectivos períodos, excetuando-
se a hipótese de as taxas serem mais vantajosas ao recorrente [Súmula 530,
e.STJ].
Da mesma forma, a questão ligada à cobrança de juros
capitalizados está resolvida, conforme o entendimento cristalizado em súmulas
de jurisprudência do e. STJ:
“Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema
Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP
2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”; e
“Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
Desse modo, não comprovado pela parte interessada que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071276-07.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 6/8
capitalização foi expressamente firmada ou que a taxa anual pactuada é superior
ao duodécuplo da mensal, afastam-se, também, as cobranças de juros
capitalizados.
Aliás, o e. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a ausência
de pactuação não autoriza à instituição financeira capitalizar os juros nem
mesmo em periodicidade anual:
“(...) É inegável que a capitalização, seja em periodicidade anual ou
ainda com incidência inferior à ânua cuja necessidade de pactuação, aliás, é firme na
jurisprudência desta Casa , não pode ser cobrada sem que tenham as partes contratantes, de
forma prévia e tomando por base os princípios basilares dos contratos em geral, assim acordado,
pois a ninguém será dado negar o caráter essencial da vontade como elemento do negócio
jurídico, ainda que nos contratos de adesão, uma vez que a ciência prévia dos encargos
estipulados decorre da aplicação dos princípios afetos ao dirigismo contratual. De fato, sendo
pacífico o entendimento de que a capitalização inferior à anual depende de pactuação, outra não
pode ser a conclusão em relação àquela em periodicidade ânua, sob pena de ser a única
modalidade (periodicidade) do encargo a incidir de maneira automática no sistema financeiro,
embora inexistente qualquer determinação legal nesse sentido, pois o artigo 591 do Código
Civil apenas permite a capitalização anual e não determina a sua incidência automaticamente
[...] em não havendo expressa pactuação do encargo, a sua cobrança é obstada, principalmente
porque pela simples leitura dos preceitos legais invocados pelo recorrente, notadamente o art. 4°
do Decreto 22.626/1933 e o art. 591 do Código Civil de 2002, é irrefutável que os
dispositivos
aludem
a
que
os
contratantes
permitem/assentem/autorizam/consentem/concordam com o cômputo anual dos juros.
Entretanto, não afirmam, nem sequer remota ou implicitamente, que a cobrança do encargo
possa se dar automaticamente, ou seja, não determinam que a arrecadação seja viabilizada por
mera disposição legal ('ope legis'), pois se assim fosse teriam os julgadores o dever de, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071276-07.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 7/8
de ofício, determinar a incidência do encargo, ainda que ausente pedido das partes. Portanto,
inegável que a presunção à qual alude o artigo 591 do Código Civil diz respeito, tão somente,
aos juros remuneratórios que incidem sobre o mútuo feneratício, ou seja, sobre aqueles recebidos
pelo mutuante como compensação pela privação do capital emprestado. Essa pressuposição, no
entanto, não é transferida para a parte final do referido dispositivo, pois a capitalização de
juros é permitida em inúmeros diplomas normativos em periodicidades distintas (mensal,
semestral, anual), e não é pela circunstância de a lei autorizar a sua cobrança que será
automaticamente devida pelo tomador do empréstimo em qualquer dessas modalidades” [STJ,
AgRg-AREsp no. 429.029-PR, 2a Seção, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em
09.03.2016].
No que se refere à comissão de permanência, cabe esclarecer
que a Súmula no. 472 do e. STJ impede a sua cumulatividade com outros
encargos moratórios e, ainda, determina que a comissão de permanência não
pode ultrapassar a soma dos juros remuneratórios, dos juros moratórios e da
multa, que também tem caráter moratório.
No caso em análise, como já delineado, os contratos não
foram apresentados. A cobrança da comissão de permanência só seria possível
se houvesse a demonstração da expressa contratação desse encargo, o que não
ocorreu. Inexistente a prova de sua celebração, também se afasta a sua
incidência.
Por fim, a importância eventualmente paga de forma indevida
deverá ser apurada e restituída ao consumidor de forma simples, com
atualização monetária desde a data do desembolso e com juros de mora de 1%
ao mês, desde a citação, compensando-se, se o caso, com o saldo devedor que
deverá ser recalculado, com o apontamento da correta prestação a ser adimplida.
Portanto, reforma-se a r. sentença, para se acolher a pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1071276-07.2019.8.26.0100 SÃO PAULO 8/8
revisional do autor, na forma acima delineada.
Vencido, o réu deverá arcar com as custas e despesas
processuais, bem como com os honorários advocatícios do patrono da autora
arbitrados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafos
2o e 11o, CPC/2015.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica